Tribunal: STF
Processo: RE 77679
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- Ação popular julgada improcedente à míngua de comprovação dos requisitos - ilegalidade e lesividade do ato administrativo. Se, em princípio, o fundamento consistente na existência de ato administrativo discricionário, poderia ensejar apreciação, o envolvente da inocorrência de lesividade, no caso, acha-se entrelaçado com o exame de elementos de prova, a começar pelos termos do contrato firmado entre a Prefeitura e a firma recorrida. 
Dissídio jurisprudencial não comprovado (Súmula 291). 
Recurso não conhecido.